Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO INTERNO. DESPACHO DETERMINANDO A COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DESATENDIMENTO – CAUSA PARA NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi decisão aplicação da pena de deserção, porque a parte recorrente juntou aos autos dois recibos de pagamento, desvinculados de qualquer guia de pagamento do preparo recursal, o que vai de encontro ao art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Opostos embargos de declaração, procedi a conversão do recurso para Agravo Interno e facultei ao então embargante a complementação das razões recursais, na forma do artigo 1.024, § 3o do CPC, uma vez que se questionava a legalidade da decisão unipessoal do relator.
3. Todavia, a parte embargante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinalado.
4. Assim, por restar desatendida a complementação das razões recursais do Agravo Interno, inclusive quanto ao pedido, e ainda por ser este o recurso cabível para atacar decisão unipessoal proferida pelo Relator, o não conhecimento do Agravo Interno é medida que se impõe.
5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
6. Custas e honorários como disposto na decisão que julgou não conheceu do Recurso Inominado.